Tribunal: TJDFT
Processo: 0726742-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0726742-40.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRENDA RODRIGUES DA SILVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Aguarde-se o julgamento do HC 0701718-48.2024.8.07.9000. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.